Tribunal: TJSP
Processo: 1010977-14.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – TEMA No 1.284, DO C. STF – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) –

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – TEMA No 1.284, DO C. STF – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – SIMPLES NACIONAL – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA A REVENDA – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DA REFERIDA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DO RESPECTIVO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, adequação da r. fundamentação deduzida no v. acórdão de fls. 306/313, proferido por esta C. 5a Câmara de Direito Público, ao Tema no 1.284, do C. STF, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/15. 2. No mérito da lide, irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, parcialmente, demonstradas. 3. Imprescindibilidade da edição de legislação Estadual, em sentido estrito, para a exigência do Diferencial de Alíquota (Difal), de pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional, reconhecida. 4. Aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada perante o C. STF, por ocasião do julgamento do ARE no 1.460.254/GO, em sede de Repercussão Geral (Tema no 1.284). 5. É inviável a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos, decorrentes do direito ora reconhecido, em favor da parte impetrante. 6. Inteligência da Súmula no 271, da jurisprudência reiterada e consolidada perante o C. STF. 7. Possibilidade de compensação de créditos tributários, somente, por meio da vigência de autorização legislativa específica, conforme o disposto nos artigos 156, II e 170 do CTN. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, parcialmente, caracterizada. 10. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) adequar a r. motivação deduzida no v. acórdão de fls. 306/313, ao Tema no 1.284, do C. STF, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/15; b) no mérito da lide, conceder parcialmente a ordem impetrada em mandado de segurança, para reconhecer, apenas e tão-somente, alterado, em parte, o resultado inicial da lide, a inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL); c) custas e despesas processuais, na forma da legislação pertinente; d) honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, parcialmente provido, devolvendo-se os autos à D. Presidência, desta C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo.